Tribunal: STF
Processo: RHC 264737
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negou-se provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.007.892/SC (e-doc. 53).



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade por infração ao art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado). A defesa pleiteou ao Juízo da Execução a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. O pedido foi deferido (e-doc. 5).



    3. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para revogar a concessão do indulto (e-doc. 9). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.



    4. No presente recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta que o acórdão recorrido empregou analogia in malam partem ao concluir que o requisito objetivo previsto no art. 9º, inc. VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, se estenderia aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto na norma. Argumenta que o fato da pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto com fundamento no inc. XV do art. 9º do mencionado Decreto. Diz violado o princípio da legalidade, aduzindo que restrições não previstas no texto legal não podem ser impostas por interpretação judicial.



    5. Requer o provimento do presente recurso a fim de ser restabelecido o indulto concedido ao recorrente, com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 76).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 81).



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, destacou não ter o recorrente cumprido o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. Eis os principais trechos da decisão:



    “Sustenta o agravante que a benesse deve ser afastada, uma vez que o apenado não cumpriu o requisito objetivo previsto no Decreto n. 12.338/2024.



    Versa o dispositivo utilizado pelo juízo singular para a concessão da benesse:



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;



    É cediço que o indulto é um instituto jurídico disciplinado no art. 84, XII da Constituição Federal, que confere privativamente ao Presidente da República o poder de extinguir a punibilidade (art. 107, II, do CP) de todo o grupo de condenados que cumpram os requisitos previstos no Decreto.



    No caso dos autos, o agravado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, do CP, tendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo.



    O agravado é primário. Logo, para fazer jus ao indulto, deve ter satisfeito até o dia 25 de dezembro de 2024 1/6 (um sexto) da pena restritiva que lhe foi imposta.



    Compulsando o Processo de Execução Penal originário, é possível constatar que até o dia 25 de dezembro de 2024 o agravado sequer iniciou o cumprimento da pena.



    Portanto, em que pese tenha efetivamente permanecido preso cautelarmente pelo período de 2 meses e 3 dias, não cumpriu o requisito objetivo, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta, motivo pelo qual não há falar em concessão do indulto.



    Por fim, a defesa suscitou nas contrarrazões que a decisão seja mantida, mas por motivo diverso, invocando a possibilidade de indulto com amparo no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial, a pretensão deve ser rechaçada.



    Esclareço, inicialmente, que na sessão passada, amparado no art. 9º, XV, defendi que, na hipótese de crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, tratando-se de réu defendido pela Defensoria Pública, advogado dativo ou pro bono, deve ser deferida a concessão do indulto, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.



    Contudo, restei vencido, tendo a maioria compreendido que, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser exigida a satisfação do requisito objetivo, a teor do disposto no art. 9º, VII do mesmo Decreto (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000392-12.2025.8.24.0023, rel. José Everaldo Silva, rel. designado Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 08-05-2025).



    Deste modo, em apreço ao princípio da colegialidade e após maior reflexão, refluo o entendimento para uniformizar os julgados no Fracionário.



    Explica-se!



    Ao prever a possibilidade de concessão do indulto aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, o Presidente restringiu o benefício apenas aos condenados à pena privativa de liberdade, nada falando sobre aqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos.



    Veja, não se está negando a possibilidade de concessão do indulto nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afinal há expressa previsão nesse sentido, conforme se observa no art. 3º, I, in verbis:



    Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:



    I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;



    Contudo, por força do art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída, exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial.



    Isso porque, conforme sumariado, ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso.



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para revogar a concessão do indulto concedido em favor de MATIAS DA SILVA REZENDE.” (e-doc. 9, p. 1-2, grifos nossos)



    9. No ato recorrido, o STJ consignou:



    “Como visto no aresto impugnado, o entendimento sufragado pela Corte a quo vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no sentido de que, para a concessão do indulto, deve o sentenciado, no caso não reincidente, comprovar o cumprimento de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da pena restritiva de direitos a ele cominada.



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...)



    Assim, não tendo iniciado ainda o cumprimento da pena de prestação pecuniária, e não tendo, claro, atingido o lapso mínimo de 1/6 (um sexto) da respectiva reprimenda, não cumpriu o requisito objetivo até 25/12/2024, conforme previsto no inciso VII do artigo 9º do Decreto n. 12.338/2024, não fazendo jus à benesse do indulto.



    Outrossim, não há que se falar em aplicação ao caso dos autos da hipótese de concessão de indulto prevista no inciso XV do artigo 9º do referido decreto, que assim dispõe:



    ‘Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    [...]



    XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;’



    Conforme exposto no acórdão impugnado, o diploma concessivo é expresso ao prever os casos de deferimento da benesse aos sentenciados à pena privativa de liberdade. Não consta expressamente da hipótese do inciso XV a possibilidade de concessão do indulto aos casos de penas substituídas por restritivas de direito, aos quais são aplicáveis os incisos VII e IX do Decreto n. 12.338/2024, cujos requisitos não foram preenchidos pelo apenado.



    Ou seja, em termos de indulto e de comutação de penas, devem ser observados os requisitos taxativos elencados no decreto respectivo, não competindo ao Poder Judiciário criar outras regras ou condições além daquelas já previstas na referida norma.” (e-doc. 53, p. 6-7, grifos nossos)



    10. Conforme se observa, não se identifica qualquer afronta ao princípio da legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no próprio Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.



    11. Conforme dispõe a norma de regência, aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos aplica-se o disposto no art. 9º, inc. VII, o qual estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, como o cumprimento de fração mínima da pena. O inc. XV, por sua vez, é destinado aos casos de condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que ainda se encontram em execução de pena privativa de liberdade. 



    12. No caso concreto, embora o recorrente seja primário e tenha sido condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (furto), circunstâncias que, em tese, atrairiam a regra do inc. XV, verifica-se que sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos. Assim, em razão da especialidade do inc. VII e da necessidade de estrita observância dos parâmetros normativos, é esse o dispositivo aplicável.



    13. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam de tema similar ao presente processo: RHC nº 263.891/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025 e RHC nº 264.565/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025.



    14. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator